Tribunal: TJDFT
Processo: 0723376-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723376-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE SOUZA COSTA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES DUARTE DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora